Tribunal: TJMT
Processo: 1007526-52.2020.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007526-52.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), JOZIANE SOARES DA SILVA - CPF: 988.707.692-91 (APELADO), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), A. S. S. - CPF: 066.410.281-60 (APELADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), JOZIANE SOARES DA SILVA - CPF: 988.707.692-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS
LEGIS
EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO

–
PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados.

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado
(TJMT. AI 65686/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a sentença, de ID 113224215, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra , que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais nº 1007526-52.2020.8.11.0055, movida por A. S. S, representado por JOZIANE SOARES DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para impor à parte requerida obrigação de fazer, qual seja, tratamento através do método “Pediasuit”.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata,
e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, de ID 113224220, a recorrente aduz preliminarmente a nulidade da sentença, haja vista a ausência de intimação do Ministério Público. No mérito, aduz que o tratamento médico indicado não se encontra no rol taxativo aprovado pela ANS.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 113224227, por meios das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id.123045951, de lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida e pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Depreende-se dos autos que a recorrente aduz ser nula a decisão de primeira instância que julgou procedente os pedidos iniciais
para lhe impor obrigação de fazer, qual seja, tratamento através do método “Pediasuit”, ante a ausência de intervenção do Ministério Público.

A tese da recorrente encontra obstáculo no previsto nos artigos 176 e 178, ambos do CPC,
in verbis
:

“Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.”

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.”

Tais artigos tratam dos casos de intervenção obrigatória do órgão ministerial em demandas judiciais, em razão da presença de interesse público.

No caso em análise, segundo a apelante, o interesse público residiria no fato dos apelados serem menores de idade incapazes.

Cumpre ressaltar que é pacífico que a ausência de intervenção ministerial em primeiro grau não configura caso de nulidade absoluta, mas apenas relativa, a qual pode ser suprida pela manifestação em segundo grau, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados e que, aliás, atenderam ao fim social preconizado pela norma de direito material, como ocorre no caso em análise, visto o parecer de ID nº 123045951 colacionado.

Portanto, resta suprida eventual falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

A jurisprudência corrobora o entendimento ora exposto, conforme se observa dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL.
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO
E NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE ADVOGADO COMO CURADOR DE AUSENTE, NOMEADO PELO JUIZ, PARA RÉU REVEL. ATUAÇÃO NAS FASES DO PROCESSO EM QUE DEVIA MANIFESTAR-SE. INTELIGÊNCIA DO ART. 249, § 1°, C/C ART. 154 DO CPC. 1.
A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem arguir nulidade nem prejuízo, supre sua ausência na primeira instância, afastando a nulidade do processo
.” (REsp 221.962/BA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18-3-2004, DJ 12-4-2004 p. 204) (grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. FALTA DE INTIMAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O MENOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Esta Turma tem reiteradamente decidido que não se declara a nulidade, por falta de intimação do Ministério Público, se o interesse do menor se acha preservado, sem demonstrarão objetiva de qualquer prejuízo, caso em que indispensável a intervenção do ‘parquet’
. 3. Intimado o Ministério Público da homologação do acordo e ciente o parquet do processo e das razões que levaram o Juízo a quo a homologar vontade entre as partes em ação de regulamentação de guarda, oportunizada a possibilidade de recorrer, o faz tão-somente para argüir a nulidade por inobservância do disposto no art. 82, I, do CPC, perdendo a oportunidade de atacar aquela decisão, naquilo que entendera prejudicial ao menor, não pode pretender anulação do julgando, se não demonstrou qualquer prejuízo aos interesses do menor. 4. Proposta a ação em data distante, não cabe anular o feito para que se possa deduzir, em favor do menor, aquilo que poderia ter sido argüido, já por ocasião da apelação.” (REsp 721.5641PE, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 06-3-2007, DJ 02-4-2007 p. 281) (grifo nosso)

Da mesma sorte, a ausência de intervenção do Ministério Público pode ensejar a nulidade do feito somente se constatado prejuízo em face de alguma das partes, o que não se visualiza na presente demanda.

Desta forma, não há qualquer prejuízo decorrente da não intervenção do Ministério Público

na demanda em primeiro grau, o que impede que a decisão atacada seja declarada nula.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a ação foi proposta com o objetivo de compelir a operadora do plano de saúde na realização do tratamento médico indicado ao paciente por profissional especialista.

A parte autora narra na prefacial que se encontra em acompanhamento pelo Dr. Valeriano Luiz da Silva Filho e Dra. Leiliane Passoni Marçal, haja vista que foi diagnosticada com Biotinidase, (erros inatos do metabolismo) CID 10 E 58.8 e Hipotonia e Disfagia CID 10: R13.

Diante deste quadro, foi indicado pelos médicos o início do tratamento denominado
“pediasuit”
(id. 113224157 e id. 113224159)

No entanto, assevera que tal procedimento foi sumariamente negado pela operadora do plano de saúde, sob o argumento de que o tratamento não está incluso no “rol de procedimentos da ANS”, em verdadeira afronta à indicação feita por médicos especialistas que acompanham a paciente.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

A Súmula nº 469 do STJ prevê que:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
. Por sua vez o artigo 35-G da Lei nº 9.656/98, prevê que
“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.
”.

Incontroverso nos autos que a autora/apelada se viu obrigada a buscar o Judiciário para receber o tratamento médico que detém por direito, haja vista o contrato válido mantido entre as partes.

A demandada também não nega que tenha inviabilizado o início do tratamento, sob alegação apenas que o procedimento indicado pelo médico não é aprovado pela ANVISA.

Nestas situações, em respeito ao direito à vida digna e à saúde da pessoa humana, deve ser priorizada a forma de tratamento repassado pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, sem qualquer objeção de quantidade e tempo. A esse respeito, colaciono arestos que bem enfrentaram a questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HEMODIÁLISE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OFERTA DE MIGRAÇÃO. 1. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se aplica o disposto no art. 35 da Lei 9.656/98 ao caso em tela, decorrente de interpretação literal e mais benéfica ao aderente. 2. Ausência de comprovação de oferta ao consumidor para migração às regras previstas pela nova legislação, com uma cobertura mais abrangente, regulado pela Lei n.º 9.656/98, descabendo falar em violação ao princípio da irretroatividade das leis, mas mera adequação àquela regulação. A Lei n° 9.656/98 é aplicável à hipótese dos autos, independentemente de ter havido a adequação do contrato firmado entre as partes a esta legislação. 3. Os contratantes devem observar o princípio da boa-fé em todas as fases do contrato. Inteligência do art. 422 do CC. 4. O plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Dever do plano de saúde de arcar com as despesas médicas do procedimento cirúrgico e tratamento hospitalar realizadas pela beneficiária do plano. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - Apelação Cível Nº 70070852181, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/09/2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ORDINÁRIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – RECUSA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS – DESEMPATE JUNTA MÉDICA PELA NEGATIVA - IRRELEVÂNCIA ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE DA RECUSA – APLICABILIDADE CDC - COMPROVAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada, relacionados no art. 273 do CPC, deve ser deferida. É dever do plano de saúde fornecer o procedimento cirúrgico prescrito por médico cooperado e, que acompanha o caso da paciente, levando em consideração o que de melhor vem ao paciente, sua dor física, sua recuperação, não sendo dado ao PLANO DE SAÚDE, escolher este ou aquele procedimento.”
(TJ-MT - AI 65686/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 09/10/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA NA ESCOLHA DO TRATAMENTO MÉDICO. Unimed. Procedimento cirúrgico. Negada autorização para que a autora se submetesse ao tratamento da insuficiência venosa arterial. Sentença de procedência. Aplicabilidade das normas previstas no código de defesa do consumidor.

Médico responsável pela autora prescreveu o procedimento e os materiais necessários para o seu tratamento. Contraindicação feita pela auditoria médica especializada do plano de saúde. É cediço que, havendo divergência entre o seguro saúde contratado e o profissional responsável pelo procedimento cirúrgico, a escolha cabe ao médico incumbido de sua realização. Enunciado nº 211 da súmula da jurisprudência predominante deste Tribunal de Justiça. Por força do art. 51, IV, do CDC, é evidentemente abusiva a cláusula contratual que limita a responsabilidade da operadora de plano de saúde e a exime de cobrir os materiais necessários ao tratamento de saúde da autora. Redução dos danos morais em atenção à proporcionalidade do caso concreto. Reforma parcial da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO para reduzir a condenação aos danos morais.”
(TJ-RJ - APL: 3962901620118190001 RJ, Relator: DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2012).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022